Tribunal: TJDFT
Processo: 0731837-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731837-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA CELESTE GUEDES ALMEIDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA CELESTE GUEDES ALMEIDA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, a impetrante pediu: a) deferimento da medida liminar, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado que proceda ao imediato fornecimento da mediação Pirfenidona 276mg, conforme prescrito em receituário e relatório médico; b) seja concedida a gratuidade de justiça nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; c) conceda-se a ordem, para declarar a nulidade do ato administrativo que mantém a Pirfenidona fora da lista de medicamentos a serem fornecidos pela farmácia de alto custo e determine seu imediato fornecimento à impetrante, para uso imediato; d) a preferência na tramitação por ser idosa (82 anos); e) seja o Impetrado, condenado à sucumbência, em fase de cumprimento de sentença, se favorável, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, aplicado, subsidiariamente, à Lei Federal no 12.016/09. Narra ser portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), CID no J84, diagnosticada em março de 2017, devendo tomar diariamente o medicamento Pirfenidona, conforme laudo médico. Esclarece que a Secretaria de Saúde do DF não fornece nenhum medicamento ou tratamento alternativo para a fibrose pulmonar idiopática, que é uma doença na qual os tecidos dos pulmões incham e ficam com cicatrizes ao longo do tempo, o que dificulta a respiração, especialmente a profunda, não se conhecendo a causa ou tratamento curativo, mas apenas a retardar sua evolução. Afirma que uma caixa deste fármaco custa em média R$ 3.484,60 (três mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) o que está fora de alcance das condições financeiras da Impetrante e de sua família, estando atualmente com piora clínica rápida e progressiva, com risco iminente de morte, especialmente por ocasião do não uso do medicamento. Alega que, acionada a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para aquisição de medicamento de alto custo, o órgão responsável respondeu de maneira que corresponde a forma de operacionalização do setor para a devida concessão, ou seja, simplesmente pela falta de cadastro no setor judicial que impossibilitou a concessão da medicação, ao passo que este cadastro só é criado com a respectiva decisão judicial conferindo a respectiva medicação. (e-mail anexo). A Impetrante requereu administrativamente, obtendo a negativa nos seguintes termos: “...informamos que a paciente Maria Celeste Guedes Almeida não está cadastrada no Núcleo de Farmácia Ambulatorial Judicial (pois é necessário ter decisão judicial deferida para fornecimento do medicamento PIRFENIDONA), pois até o momento não fomos notificados pelo Núcleo de Judicialização – NJUD/AJL....”. Com isto, afirma a ocorrência de ato ilegal da autoridade coatora, caracterizando o direito líquido e certo da Impetrante, devendo ser concedida a segurança para que o GDF, através da Secretaria de Saúde, forneça o medicamento com a máxima brevidade possível. Instruiu o feito com declaração de hipossuficiência (ID 29641291 - Pág. 2), os documentos de ID 29641293 e 29641295 e a comprovação do não fornecimento do medicamento à impetrante por não estar “cadastrada no Núcleo de Farmácia Ambulatorial Judicial (pois é necessário ter decisão judicial deferida para fornecimento do medicamento PIRFENIDONA)”, conforme email de ID 29641296. No ID 29641297. Ademais, a impetrante demonstrou que seu benefício previdenciário líquido é R$3.516,46. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 7o, III, da Lei no 12.016/09 que o deferimento da liminar em sede de mandado de segurança exige fundamento relevante, e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Ademais, para que o writ seja impetrado com base em ato omissivo é necessária prova pré-constituída, quanto à violação de direito líquido e certo do impetrante. Nesse sentido, Humberto Theodoro Jr esclarece que: “Não são apenas os atos comissivos que podem lesar direitos subjetivos. A autoridade que deixa de cumprir dever legal, e com isso ofende direito subjetivo de alguém, enseja manejo de mandado de segurança pelo prejudicado. Para que, entretanto, seja regular o uso do mandado de segurança, na espécie, é necessário que a omissão na prática do ato administrativo represente violação de dever legal a direito subjetivo líquido e certo do impetrante”. (THEODORO, Humberto Jr. Lei do Mandado de Segurança Comentada (Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009). Forense, 07/2014” Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Os pressupostos para a concessão da tutela de urgência pretendida estão comprovados, no caso dos autos. A saúde revela-se direito fundamental previsto no texto constitucional. Não obstante ter como modelo textual a catalogação de direito social, previsto no art. 6o, e concretizado na ordem social pelo art. 196, por políticas sociais e econômicas de sua universalização, o seu conteúdo essencial apresenta-se intimamente conectado ao direito à vida e ao postulado normativo da dignidade humana, de modo que seu exercício, via cidadania, pode se dar individualmente mediante a busca pela tutela judicial contida no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. As normas definidoras do direito à vida e à saúde - qualificadas como direitos fundamentais - possuem eficácia imediata, de modo que não necessitam da atuação do legislador para serem aplicadas consoante estabelece o art. 5o, § 1o, da CF. Trata-se, nesse aspecto, de imprimir ao conteúdo essencial protegido a máxima efetividade conferindo à Constituição Força Normativa. No caso, a impetrante comprovou, por relatório datado de 2/9/2021, emitido pelo médico pneumologista Marcelo Ramiro Rodrigues, que acompanha seu estado clínico, a impetrante foi diagnosticada em março de 2017 (CID J 84.1), a doença pulmonar é grave, com prognóstico muito ruim (sobrevida média de 2 a 5 anos após o diagnóstico) e a qualidade de vida é afetada pela “falta de ar”, que acomete o paciente de forma progressiva, tolhendo todas as atividades de vida. Acrescentou que somente existem dois fármacos capazes de mudar a história natural da doença, que são a Pirfenidona e Nintendanibe, os quais já possuem registro na ANVISA. Assevera que a impetrante deve tomar Pirfenidona 801 mg, três vezes ao dia. Afirma que a paciente teve a progressão da doença estabilizada após o uso da referida medicação, o que representa um grande sucesso na condução clínica (ID 29641293). No ID 29641297, a impetrante demonstrou que seu benefício previdenciário líquido é R$3.516,46, o que evidencia a ausência de recursos da impetrante para adquirir, de forma particular, a referida medicação, que segundo informa: custa em média R$ 3.484,60 (três mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos). Houve a comprovação do não fornecimento do medicamento à impetrante por não estar “cadastrada no Núcleo de Farmácia Ambulatorial Judicial (pois é necessário ter decisão judicial deferida para fornecimento do medicamento PIRFENIDONA)”, conforme email de ID 29641296. Deste modo, está evidenciado que o não fornecimento do medicamento para tratamento da impetrante é uma conduta imputável à autoridade coatora. Ou seja, a conduta omissiva restou demonstrada pela documentação juntada na inicial. Além do mais, o medicamento prescrito à paciente foi liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, a qual aprova e registra medicamentos com correspondência a determinados quadros patológicos e cujos estudos já comprovaram sua eficácia, não significando que somente possam ser prescritos e usados medicamentos de acordo com a definição oficial de suas indicações pela agência responsável. Com efeito, a saúde é direito fundamental assegurado a todos pela Carta Magna (artigo 196) e, no caso do Distrito Federal pelos artigos 204/216 da LODF. No caso dos autos, deve prevalecer o direito inviolável à vida e à saúde, notadamente porquanto a impetrante já conta com 82 anos de idade (ID 29641289), a doença pulmonar é grave, com prognóstico muito ruim e a não realização de tratamento médico afeta a qualidade de vida pela “falta de ar”, que acomete o paciente de forma progressiva, tolhendo todas as atividades de vida e até ocasionar a morte (ID 29641293). Compete ao Poder Judiciário, quando provocado, o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive os omissivos, nas situações em que o Estado tem o dever de agir, a fim de obstar a ocorrência prejuízos aos usuários de seus serviços, mas permanece inativo. O pleito em questão tem amparo constitucional, que assegura o respeito à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III) além de ser dever do Estado (CF, 196, LODF, 204/216 e artigo 2o da Lei no 8.080/90. Nesse sentido, transcreve-se julgado desta Corte: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RELAÇÕES OFICIAIS DO SUS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência farmacêutica à população, o que inclui fornecer medicamento, mesmo que não padronizado, desde que provada sua necessidade, por se tratar de direito constitucional à saúde.” (07068670620178070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Câmara Cível, DJE: 15/12/2017). Logo, não se afigura razoável que a parte impetrante não possa ter acesso ao medicamento para tratamento da patologia, pela simples negativa do setor de saúde do Distrito Federal. Nesse sentido, sobre o fornecimento de medicamentos não padronizados, a jurisprudência deste TJDFT tem destacado a necessidade da concessão do medicamento como um dever estatal, conforme as recentes decisões abaixo transcritos: “DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO DE CÂNCER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CRIZOTINIBE (XALKORI). DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. LEI 12.732/2012. ORDEM CONCEDIDA. - A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde. - A Lei no. 12.732/2012, ao dispor sobre os direitos do paciente com neoplasia maligna, fixa prazos peremptórios para o início o tratamento do paciente, assegura o acesso a medicamentos, assim como determina a padronização das terapias do câncer, cirurgias e clínicas, sem prejuízo de sua revisão e atualização sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento científico e à disponibilidade de novos tratamentos comprovados. - In casu, cabe ao Distrito Federal fornecer cuidados médicos indispensáveis e urgentes para assegurar a ministração do medicamento CRIZOTINIBE (XALKORI), até porque a autora ou sua família não possuem condições de fazê-lo às próprias expensas. - ORDEM CONCEDIDA. (07142531920198070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 2a Câmara Cível, DJE: 16/12/2019) – g.n. “REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO PADRONIZADO. DIGNIDADE HUMANA. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A Carta Maior pátria de 1988 explicita, em seus art. 6o e 196, ser a saúde direito de todos e dever do Estado, "garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. O art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que incumbe ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal a competência de prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. 3. Comprovadas a hipossuficiência e a necessidade do uso do medicamento, o ente da Federação tem o dever constitucional de atendimento integral a saúde. 4. Negou-se provimento ao reexame necessário.” (07085095720178070018, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, PJe: 12/12/2018) – g.n. “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO CNJ. OBSERVÂNCIA. FORNECIMENTO. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - As garantias à vida e à saúde encontram-se alçadas na Constituição Federal (art. 196) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 204) à categoria de direitos fundamentais, portanto, de aplicabilidade e eficácia imediatas, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção, conferindo primazia ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 2 - Para a concessão de medicamento em ação cominatória, o fornecimento deve pautar-se pelos parâmetros estabelecidos pelo CNJ em sua I Jornada de Direito da Saúde, cujo Enunciado no 04 estabelece que "Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) são elementos organizadores da prestação farmacêutica, e não limitadores" (grifei) e que, caso "todas as alternativas terapêuticas previstas no respectivo PCDT já tiverem sido esgotadas ou forem inviáveis no quadro clínico do paciente", o Estado Juiz pode determinar o fornecimento da medicação nele não incluída. 3 - Presentes tais parâmetros, o fornecimento de medicamento a paciente que não tenha condições de arcar com os seus custos configura obrigação do Estado, máxime quando a medicação tem sua eficácia e segurança comprovadas mediante registro em lista de medicamentos de referência da ANVISA. Apelação Cível desprovida.” (20120111225540APC, Relator: Angelo Canducci Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 12/04/2016) – g.n. “CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO FUNDAMENTAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É dever do Estado e direito do cidadão o acesso à saúde de forma universal e igualitária, incluindo ações e serviços de saúde, consectário lógico ao princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Na esteira dos precedentes jurisprudenciais, o cidadão tem o direito à medicamento eficaz e imprescindível para sua moléstia, ainda que não fornecido pela rede pública de saúde. 3. A falta da padronização do medicamento não é motivo para negativa de seu fornecimento, desde que suficientemente demonstrada sua indispensabilidade. 4. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, ao aprovar e registrar medicamentos, indica sua correspondência com determinados quadros patológicos, o que não significa que só possam ser prescritas e usadas de acordo com a definição oficial de suas indicações pela agência responsável. 5. Apelação e remessa desprovida.” (20150110104318APO, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 29/01/2016) – g.n. Dentro deste quadrante, alicerçado nos art. 7o, III, e art. 16 da Lei no 12.016/09, defiro a tutela emergencial para determinar que a autoridade impetrada, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça o medicamento Pirfenidona, conforme prescrito pelo médico que acompanha a impetrante. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela impetrante. Requisitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 228 do RITJDFT). Confiro à presente decisão força de mandado. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator